Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERICULLUM LIBERTATIS. MEDIDA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.

2. Existe justa causa no decreto prisional emanando do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Isso porque, mais uma vez valendo-me do parecer ministerial, “(...) o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima em um bar, na presença de várias testemunhas, não tendo obtido êxito na consumação por ter sido contido por terceiros (...)”

3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando paciente, tenta matar um desafeto seu na presença de várias pessoas, demonstrando, assim, total desapreço pela vida alheia.

4. Existe justa causa no decreto prisional emanando do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa.

5. Ordem denegada